Tribunal: TJSP
Processo: 0002399-64.2013.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado fraudulento. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do banco réu, tão somente para afastar a devolução em dobro e determinar a restituição simples dos valores, mantendo, no mais, a procedência da ação para declarar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado fraudulento. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do banco réu, tão somente para afastar a devolução em dobro e determinar a restituição simples dos valores, mantendo, no mais, a procedência da ação para declarar a inexistência do contrato e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto ao suposto benefício econômico auferido pela autora com os valores do empréstimo. Inocorrência. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, coesa e fundamentada, constatando que não houve prova de que a autora tenha se beneficiado dos valores que transitaram por sua conta, sendo eles imediatamente sacados ou utilizados para quitar outro contrato por ela desconhecido. Rediscussão do mérito. Inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Embargante que busca, por via transversa, a reforma da decisão para revalorar as teses jurídicas e o conjunto probatório já afastados. Embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito. Vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não configurado.??
EMBARGOS REJEITADOS